Tribunal: STF
Processo: Rcl 41931
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela VALEC – Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face do acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo no Recurso Especial nº 1.615.896, que, ao negar provimento ao recurso, teria autorizado o pagamento da diferença entre o depósito prévio e a indenização fixada pelo juízo em face de desapropriação por utilidade pública de imóvel rural, sem considerar o regime de precatório na qual a Empresa teria direito, bem como manteve os juros compensatórios de 12% ao ano, em afronta ao decidido na ADPF 387 e na ADI 2.332.
    Na origem, trata-se de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública em que a reclamante ofertou depósito prévio em valor menor ao considerado pelo juízo como justa a indenização. Ao acolher o laudo pericial, determinou-se o pagamento da diferença, incluindo nesse valor juros e lucros cessantes. 
    Em segundo grau, ao julgar o recurso de apelação, excluiu-se da condenação os lucros cessantes mantendo-se os juros compensatórios a 12% ao ano. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em recurso especial, por sua vez, considerou correta a decisão cuja conclusão foi que a Valec não se submete ao regime de precatórios. 
    Referente aos juros compensatórios, o STJ ignorou que, “à época da interposição do Recurso Especial, o STF ainda não tinha proferido o julgamento final da ADI 2.332-DF, então o fundamento apresentado não tem sentido. Não há como exigir que a Reclamante requeresse a aplicação de um precedente vinculante que ainda não existia. Apenas o requereu quando passou a existir, nos termos dos arts. 493, 933 e 1.034, todos do Código de Processo Civil. 
    Nesse contexto, aduz-se que a decisão reclamada não segue a ratio decidendi da ADPF 387 e que também deixou de observar a conclusão quando do julgamento da ADI 2.332, uma vez que admitiu a condenação em juros compensatórios em situação na qual não houve “lucros cessantes, e menos ainda, lucros cessantes ‘Comprovadamente sofridos’” (eDoc 1, p. 14).
    Defende ser a VALEC uma estatal que “promove desapropriações em interesse da União (controladora); não objetiva ao lucro; não há distribuição de lucros; não compete com o setor privado, não viola a livre iniciativa e livre concorrência; submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; não atua em regime de concorrência com o setor privado; a realidade da VALEC não se amolda a norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal. A realidade da VALEC se amolda a norma prevista no artigo 174 e/ou 175 da Constituição Federal; materialmente, a VALEC é uma autarquia (equiparada).” (eDic 1, pp. 7 e 8).
    Em 11 de agosto de 2020, deferi medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito desta reclamação (eDoc 24).
    A autoridade reclamada não apresentou informações (eDoc 28).
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta, em síntese, que a Valec é empresa privada essa natureza jurídica deve prevalecer quanto aos direito e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, não possuindo o privilégio da Fazenda Pública (eDoc 48, p. 6). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial da reclamação em parecer cuja ementa transcrevo (eDoc 52): 
    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM FINALIDADE LUCRATIVA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO VALENDO-SE DOS BENEFÍCIOS DO SISTEMA CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. OFENSA À ADPF 387 CONFIGURADA. PRECEDENTES. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS NO PERCENTUAL DE 6%. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. QUESTÃO CUJA SOLUÇÃO DEMANDA O EXAME DE FATOS E PROVAS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO.”
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Esta reclamação se refere à segunda hipótese.
    Conforme se extrai da decisão reclamada, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a lei de regência da Valec foi quem disciplinou o regime jurídico, incluindo a Empresa no regime jurídico do direito privado, motivo pelo qual não se submete aos precatórios. Eis a ementa do julgamento: 
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. NATUREZA JURÍDICA DA VALEC. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. 
    1. Segundo o teor do art. 8.º, § 3.º, da Lei 11.772/2008, a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. tem natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    2. Assim, por expressa disposição legal não se sujeita ao regime jurídico do art. 100 da Constituição da República nem, pois, se lhe aplica a regra do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 no tocante especificamente ao "dies a quo" da incidência dos juros moratórios devidos em ação de desapropriação. Aplicabilidade da Súmula 70/STJ. Precedentes.
    3. Descabe o exame de tese não versada no recurso especial, pena de ultrapassar os limites do efeito devolutivo.
    4. Agravo interno não provido.”
    Ocorre que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais já foi tratada por esta Corte em alguns julgamentos. 
    Observe que no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011, o Tribunal fixou a seguinte tese: 
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por fim, ao julgar a ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Na espécie, verifica-se que a reclamante é empresa pública federal, controlada e dependente pela União, concessionária de serviço público, vinculada ao Ministério da Infraestrutura (Decreto nº 9.660/2019) e que desenvolve serviço essencialmente público, o que faz sem concorrer no mercado e sem visar lucro, devido a exclusividade que possui.
    Sendo esse o quadro, esta Corte tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, de modo que ao lhe impor obrigação de pagar os valores correspondentes à diferença entre o saldo atualizado do depósito judicial e os valores apurados no cálculo pelo juízo, sob pena de execução, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte no processo paradigma invocado.
    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.996, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.5.2020)
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA.” (Rcl 38.465, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 02.4.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 32.888 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2019)
    Importante ressaltar que a discussão sobre à forma de pagamento da diferença apurada entre o valor depositado e aquele apurado durante o processo de desapropriação está contida na Tese 865 da repercussão geral, Tema 865. 
    Nesse particular, continuo a seguir a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte quanto ao tema, em específico, para afirmar que a execução da diferença do quantum indenizatório apurado ao longo do processo de desapropriação deve ocorrer pela via do precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição. Sobre o tema: 
    DESAPROPRIAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA - DECISÃO JUDICIAL. O cumprimento de decisão judicial na qual vencida entidade pública faz-se mediante precatório. Essa forma está compreendida nas exceções versadas na cláusula final do inciso XXIV do artigo 5º da Constituição Federal. (RE 427761, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 30.05.2008)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO. VALOR INSUFICIENTE. DIFERENÇA. PRECATÓRIO. Verificada a insuficiência do depósito prévio na desapropriação por utilidade pública, a diferença do valor depositado para imissão na posse deve ser feito por meio de precatório, na forma do artigo 100 da CB/88. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 598678-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 18.12.2009)
    No que se refere à aplicação de juros compensatórios, convém relembrar que ao concluir o julgamento da ADI 2.332 (rel. atual Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2018), o Plenário julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e; ii) interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 
    Na oportunidade, o Tribunal fixou as seguintes teses:
    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.
    Desse modo, ao consignar devidos juros compensatórios à taxa anual de 12%, o Tribunal de origem divergiu da atual orientação desta Corte.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 387 e ADI 2.332.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente